Tribunal: TCU
Processo: 005.141/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou sanção de inidoneidade à recorrente em razão de irregularidade identificada em licitação para contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de campo em redes de distribuição elétrica na área urbana e rural de municípios do Estado do Amazonas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examina pedido de reexame interposto por 88 Engenharia Ltda. - ME, contra o Acórdão 1893/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal aplicou-lhe a sanção de inidoneidade para participar de licitação na administração pública federal, pelo prazo de um ano, com base no art. 46 da Lei 8.443/1992, c/c art. 271 do Regimento Interno, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por 88 Engenharia Ltda. - ME para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo.